Tribunal: TJSP
Processo: 1511152-05.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511152-05.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
SOARES COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias/multa, e fixar o regime prisional semiaberto,
mantida no mais a sentença., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511152-05.2019.8.26.0228 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1511152-05.2019.8.26.0228.
Apelante: Gabriel Soares Costa.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 1.048/2019 4a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 40.934 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 188/198
acrescenta-se que o Juízo da 4a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
condenou Gabriel Soares Costa a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 13 (treze) dias/multa, no
mínimo legal, por infração ao artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Inconformado,
o
réu
recorre
em
busca
da
desclassificação da conduta para furto, pois admitiu a subtração, mas negou ameaça
e violência; as declarações da vítima apenas na delegacia não amparam a
condenação; e o sobrinho dela negou o roubo em juízo. Em caráter subsidiário,
pretende o afastamento da agravante, porque não comprovada a idade da vítima
(certidão de nascimento ou RG), ou a redução para a fração de 1/6; e o
abrandamento do regime prisional.

Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 157, “caput”, do Código Penal, porque no dia 07 de maio de 2019, por volta
das 22:35 horas, na Rua Estampa Esportiva, no 380, Cidade Ademar, nesta Capital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511152-05.2019.8.26.0228 -Voto no
3
subtraiu para si, mediante grave ameaça, uma bolsa com documentos, cartão
bancário, um telefone celular Samsung e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais)
pertencentes a Maria Custódia de Paiva Santos.
De acordo com a denúncia, a vítima estava chegando à
sua residência quando o Apelante a abordou e a ameaçou, determinando que
entregasse seus pertences. Após se apoderar da bolsa o acusado fugiu. A vítima,
então, pediu socorro, foi ouvida por seu sobrinho Danilo, que tentou alcançar o réu,
mas não conseguiu. Entretanto, populares que presenciaram os fatos conseguiram
deter o acusado, que foi conduzido ao distrito policial por policiais militares que
haviam sido acionados.
O boletim de ocorrência (fls. 02/05) e o auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 12/13) demonstram a materialidade delitiva.
O Apelante admitiu em juízo ter subtraído a bolsa da
vítima, embora tenha negado a grave ameaça. Disse que havia ingerido bebida
alcoólica e usado cocaína, estava sem dinheiro, e não sabe o que “deu na sua
cabeça” para pegar a bolsa da senhora. Ela estava parada no portão da casa, puxou a
bolsa e saiu correndo, sem sequer anunciar o assalto. Também não viu se ela caiu no
chão, porque virou e correu. Por fim, disse que não conhecia a vítima e os policiais,
e nada tem contra eles.
A confissão, embora parcial, encontrou respaldo nas
demais provas.

A vítima, ouvida apenas na delegacia, declarou que
estava chegando à sua casa quando foi abordada pelo réu, o qual, mediante grave
ameaça, a obrigou a entregar seus pertences, fugindo em seguida. Durante o roubo
gritou por socorro, seu sobrinho Danilo ouviu e perseguiu o acusado, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511152-05.2019.8.26.0228 -Voto no
4
conseguiu alcançá-lo. Passado algum tempo soube que o Apelante foi capturado por
populares, foi até onde ele estava e o reconheceu (fls. 09).
Danilo Arcanjo Pontes, sobrinho da vítima, afirmou que
quando saiu de casa viu a tia caída no chão e uma pessoa correndo, já distante. A
vítima contou que roubaram a bolsa dela, correu atrás do agente gritando “pega
ladrão”, mas não conseguiu alcançá-lo. Minutos depois soube que populares
detiveram o réu, na posse da bolsa subtraída. A prática de furtos e roubos é comum
na região, além de haver muitos usuários de drogas e “andarilhos”. Não foi até o
local onde os populares abordaram o réu. A vítima estava muito abalada e contou
que estava colocando a chave no portão quando sentiu um “tranco” nas costas,
alguém puxando a bolsa dela, e ela caiu. A vítima não comentou que o réu anunciou
o assalto.
Os policiais militares Rafael Soares Tonoli e Rodrigo
Ventura de Lima disseram que foram atender a ocorrência, a princípio de agressão,
e no local encontraram o réu ferido, no chão, cercado por aproximadamente vinte
pessoas. Souberam que ele havia roubado a bolsa de uma senhora e foi contido por
populares. Os agressores não estavam mais no local. O réu estava um pouco
atordoado. A vítima contou que o réu puxou a bolsa dela com violência, fazendo
com que caísse no chão. Indagado, o acusado pediu desculpas e disse que só queria
comprar droga. Rafael confirmou que a vítima foi ameaçada, ouvindo dela que o réu
exigiu que largasse a bolsa, porque num primeiro momento a bolsa estava presa no
seu braço, embora não tenha detalhado em que consistiu a ameaça. Rodrigo também
confirmou que a vítima foi ameaçada para entregar a bolsa, o que ouviu dela
naquele momento.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas, tanto
que contra elas a defesa não se insurgiu, a condenação fica mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511152-05.2019.8.26.0228 -Voto no
5
A tese desclassificatória não é acolhida, porque o
Apelante praticou grave ameaça contra a vítima, conduta que tipifica crime de
roubo. Com efeito, o réu não se limitou a puxar a bolsa da vítima, tendo empregado
grave ameaça, exigindo a entrega da bolsa, que ficou presa no braço dela num
primeiro momento. Em seguida, com a queda da vítima ao chão, a bolsa também
caiu, o Apelante a arrebatou e fugiu.
Mantida a condenação, passo à análise da pena e do
regime prisional.
A básica permaneceu no mínimo legal.
Na segunda fase foi correta a não incidência da
atenuante da confissão espontânea, porque o Apelante confessou a prática de furto,
quando na verdade cometeu delito de roubo, em razão do emprego da grave ameaça
contra a vítima, circunstância que ele negou.
Noutro giro, fica mantido o acréscimo pela agravante da
idade da vítima, suficientemente comprovada, porque ela apresentou o RG original
no momento da lavratura do boletim de ocorrência (fls. 02).
Mas a fração adotada, além de não ter sido
fundamentada, foi exagerada e é reduzida a 1/6, de modo que a pena se concretiza
em quatro anos e oito meses de reclusão e 11 dias/multa, no piso.
Por fim, o regime prisional deve ser abrandado, porque
o Apelante é primário, não houve emprego de arma de fogo, o dolo ficou dentro da
normalidade, a vítima recuperou todos os pertences, a pena não ultrapassou oito
anos de reclusão, e ele se encontra preso provisoriamente desde o dia 07/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511152-05.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 11 (onze) dias/multa, e fixar o regime prisional semiaberto, mantida no
mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator